Tribunal: STF
Processo: Rcl 40273
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de proposta pela Associação Albanitta Passos Máximo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do Processo 5034249.43.2019.8.09.0051, que teria desrespeitado, em tese, determinadas decisões desta Suprema Corte. 
    A reclamante narra que,
    “em face da decisão proferida pela magistrada da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos da comarca de Goiânia, que nos autos do processo 5034249.43.2019.8.09.0051, violou a garantia da garantia (sic) da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas em controle concentrado de constitucionalidade.“ (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Afirma, ainda, que:
    “[t]rata-se de Mandado de Segurança que objetivou a concessão de liminar para a prorrogação constitucional do prazo de validade de Concurso, a rescisão de contratos temporários, a proibição de firmar novas contratações temporárias até a efetiva nomeação dos candidatos representados pela autora, a nomeação dos associados em caráter emergencial, com confirmação da medida liminar ao final .
    Em decisão proferida no movimento 06 dos autos a magistrada entendeu, prematuramente, pela extinção do feito sem julgamento de mérito. 
    A predita decisão foi CASSADA, monocraticamente por ofensa ao princípio da não surpresa. 
    Os réus agravaram o decisum que foi confirmado à unanimidade pelo colegiado da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRAZO IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA VULNERADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 10 E 321 DA LEI ADJETIVA CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 62 DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 
    Motivados por propósito protelatório, os réus apresentaram Recurso Extraordinário que aguarda decisão de admissibilidade no tribunal goiano que, em razão da suspensão dos trabalhos provocada pela situação pandêmica que assola o mundo, ainda não proferiu seu veredicto, o que assevera ainda mais a intervenção deste Tribunal Supremo, ante à urgência do caso, que se refere à demanda de alta relevância política e social, com comoção pública de grande repercussão e atinge milhares de famílias que não encontram vagas para suas crianças na Rede Municipal de Educação, ultrapassando assim, o interesse subjetivo das partes litigantes.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando:
    “[f]orte no argumento de que este Supremo Tribunal sustenta o direito subjetivo à nomeação, sempre que surgirem novas vagas ou abrir novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, por caracterizar inequívoca necessidade de nomeação do cadastro de reserva, tem-se o cabimento da presente reclamação constitucional, nos termos do art. 9881 do CPC, para: 
    Garantia da autoridade das decisões do tribunal, observância de enunciado de súmula vinculante e decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.
    [...]
    Quanto à prova pré-constituída, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame, convola a mera expectativa inicial em direito subjetivo à nomeação, desde que verificada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração por revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. 
    Sobre o tema, considera-se que o assunto já foi amplamente debatido no TEMA 784 do RE 837311 RG / PI – PIAUÍ […].”(págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, formula os seguintes pedidos: 
    “[...]
    b) A total procedência da ação para o deferimento da tutela antecipada de evidencia, em liminar inaudita altera partes, para a convocação imediata dos associados da autora; 
    c) Ordem de cumprimento da decisão e posterior lavratura do respectivo acórdão, nos termos do art. 993, do CPC. “ (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    A reclamante deixou de juntar documentos essenciais, bem como deixou de indicar com clareza o pedido e o ato reclamado. Por isso, determinei a emenda da exordial. Posteriormente, foram juntados novos documentos e apresentados esclarecimentos, como pode ser visto do excerto abaixo:
     “[d]e maneira sucinta e objetiva, a reclamante reitera que o ato reclamado ofende à decisões do Supremo Tribunal Federal por deixar de reconhecer o direito liquido, certo e subjetivo à nomeação do cadastro de Reserva mesmo diante de prova irrefutável de surgimento de vagas dentro do prazo de validade do certame 001/2016. 
    Reitera a concessão da tutela antecipada de evidencia ante o caráter humanitário e emergencial da situação da Educação e Cultura predominante na rede pública municipal da cidade de Goiânia nos dias atuais.” (pág. 2 do documento eletrônico 16 – grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno - Grifei).
    No caso em exame, a reclamante discorre de modo abstrato e genérico sobre o suposto desrespeito às decisões relacionadas ao tema concurso público, citando decisões apenas de modo exemplificativo, sem aprofundar-se em seu conteúdo, de modo que não conseguiu demonstrar desrespeito às decisões do STF.
    Além do mais, contato que a ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre tais atos e os paradigmas invocados, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido.
    Ao alegar que a decisão do juízo de piso desrespeitada o complexo de decisões jurisprudenciais, a reclamante nem mesmo indica qual o ato reclamado, o que torna inviável a reclamação.
    Portanto, levando-se em consideração que, mesmo após emenda da petição inicial, a reclamante não conseguiu sanar os vícios que inviabilizam o julgamento de mérito, entendo que a presente reclamação não pode prosperar.
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator